Tribunal: STF
Processo: RE 1488111
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débitos fiscais – Município de Itapevi – Taxas de licenciamento e de fiscalização de estabelecimento – Estações Rádio-Base – Uso e ocupação do solo urbano - Cobrança que decorre do exercício do poder de polícia dos Municípios - Previsão dos fatos geradores na Lei Municipal nº 34/2005 – Legitimidade da cobrança – Sentença mantida - Recurso não provido.” (documento eletrônico 5, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 7).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 22, IV, da Constituição da República (documento eletrônico 9). Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] a Lei Complementar Local nº 34/2005 do Município de Itapevi/SP é patentemente inconstitucional, na medida em que o ente municipal não pode legislar sobre temas relacionadas a telecomunicações, tampouco possui competência fiscalizatória e, portanto, não pode adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF), instituindo taxas de fiscalização a respeito do tema.” (documento eletrônico 9, p. 20)



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 13).



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débitos fiscais – Município de Itapevi – Taxas de licenciamento e de fiscalização de estabelecimento – Estações Rádio-Base – Acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança – Interposição de Recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade em razão do julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que a instituição de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados de voz é de competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal – O entendimento do acórdão no sentido de que a lei municipal não adentra em assuntos de telecomunicações e trata de interesse local mediante a promoção de adequado ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, não destoa do paradigma sufragado pela Corte Suprema - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.” (documento eletrônico 15, p. 2)



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 17).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.”



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  



    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.457.371/SP, da minha relatoria, DJe 22/11/2023; RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; e RE 1.468.841 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/4/2024, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (grifei)



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Itapevi/SP para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, bem como a cobrança de taxas sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Itapevi/SP objeto deste recurso. 



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a cobrança de taxas de fiscalização de funcionamento e de instalação de Estação de Rádio Base - ERB, nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator